Tribunal: TJSP
Processo: 1084431-75.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial – Ação de despejo por denúncia vazia – Sentença de improcedência – Apelo do locador adquirente do imóvel – Locação por prazo determinado com cláusula de vigência na hipótese da alienação do imóvel – Inexigibilidade do registro do contrato na matrícula imobiliária – Locação "notória", referente a estabelecimento comercial de grande porte – Obrigação de

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel comercial – Ação de despejo por denúncia vazia – Sentença de improcedência – Apelo do locador adquirente do imóvel – Locação por prazo determinado com cláusula de vigência na hipótese da alienação do imóvel – Inexigibilidade do registro do contrato na matrícula imobiliária – Locação "notória", referente a estabelecimento comercial de grande porte – Obrigação de registro que visa a conferir publicidade à existência da locação – Caso concreto em que o adquirente tinha condições de conhecer a locação – Precedentes do C. STJ e do E. TJSP – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.